Tribunal: TJMT
Processo: 1042254-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042254-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERENILDES MARIA DAS GRACAS FABIANO DE ARRUDA - CPF: 813.218.481-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1042254-48.2024.8.11.0001

Agravante:
BERENILDES MARIA DAS GRACAS FABIANO DE ARRUDA

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

BERENILDES MARIA DAS GRACAS FABIANO DE ARRUDA ajuizou reclamação indenizatória em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes
,
para declarar inexigível o débito cobrado a título de recuperação de consumo
e

julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A
parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que faz jus ao recebimento d
e
indenização por danos morais
,
diante da falha na prestação de serviço
pel
a parte reclamada e da perda do tempo útil ao tentar resolver administrativamente a demanda. Desta forma, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso
interposto
.

A parte reclamada
, embora intimada, não
apresentou
C
ontrarrazões
(ID 268228258)
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que faz jus ao recebimento d
e
indenização por danos morais
,
diante da falha na prestação de serviço
pel
a parte reclamada e da perda do tempo útil ao tentar resolver administrativamente a demanda.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que
a parte reclamante buscou apenas um único atendimento com a parte reclamada
,

objetivando a solução administrativa do problema, não evidenciando ter despendido tempo para resolver a questão, o que não se mostra suficiente para a

caracterização de dano moral em

razão do desvio

produtivo
(ID 238228673/PJe2)
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Dano moral.

A simples cobrança

indevida, sem a suspensão dos serviços e nem a inscrição

em

cadastro

restritivo de crédito, não

é suficiente, por si só, para caracterizar o

dano moral
(N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024 e N.U 1022573-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma

Recursal, Julgado

em 04/12/2023, publicado no DJE 07/12/2023). Ademais, é c
onsabido que o tempo é um bem

precioso e o consumidor

prejudicado pela conduta do fornecedor, que

poderia

tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento

em

cultura e lazer e em

atividades

profissionais, passa por situação que extrapola

os

limites do mero

aborrecimento e caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado

em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019).
No entanto, no presente caso, a parte reclamante buscou apenas um único atendimento (ID 238228673/PJe2) com a parte reclamada

objetivando a solução administrativa do problema, não evidenciando ter despendido tempo para resolver a questão, o que não se mostra suficiente para a

caracterização de dano moral em

razão do desvio

produtivo. Portanto, não é devida

a

indenização

por

danos

morais (...)"
.

Portanto,
considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025